Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-92.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. AÇÕES CONEXAS. TRÂMITE PROCESSUAL INDEPENDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão dela não ter comparecido à audiência de conciliação. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente aduz que não compareceu à audiência de conciliação, pois já havia determinação de associação destes autos, com os autos do processo no 0706848-56.2025.8.07.0002, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF, que não foi intimada para a referida audiência, que, inclusive havia determinação de cancelamento da audiência e, portanto, o presente processo deveria ter sido extinto por litispendência e não por desídia. 2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 74390845). Contrarrazões apresentadas (ID 73761263). II. Questão em discussão
3. A questão em discussão refere-se à extinção do processo por desídia, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95.
III. Razões de decidir
4. O art. 51, I, da Lei no 9.099/95, determina a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor, devidamente intimado, não comparece a qualquer das audiências designadas, independentemente de intimação pessoal. Nesse aspecto, ressalta-se que a audiência nos juizados especiais cíveis é agendada no ato da distribuição da petição inicial, ficando a parte autora ciente da data, hora e juízo designado no momento de sua interposição. A intimação da parte autora/recorrente para audiência no dia 11/06/2025 se deu no ato de ID 73759979. 5. Compulsado os autos, razão não assiste à autora/recorrente quanto à impossibilidade de extinção do feito, nos termos do artigo acima mencionado. 6. Apesar da decisão ID 73759986 determinar o cancelamento da audiência do dia 11/06/2025 e a remessa destes autos ao 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras em razão da conexão entre as ações (processo no 0706848- 56.2025.8.07.0020), verifica-se que a decisão seguinte (ID 73759987), que recebe o feito, é clara em dizer que cada processo seguirá seu curso e mantém a audiência de conciliação, conforme o segundo parágrafo: “Por não se encontrarem no mesmo estágio processual, cada ação seguirá o seu próprio curso, devendo as partes comparecerem em ambas as sessões de conciliação e instruírem os respectivos processos até a conclusão para sentença”. De forma que não houve o cancelamento da referida audiência e o processo seguiu seu trâmite regular. 7. Portanto, a alegação recursal da autora/recorrente não merece acolhida e a sentença de extinção do processo fundamentada na desídia da parte autora permanece íntegra. IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.